Tribunal: TJMT
Processo: 0065238-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
LUCIANA FISCHER E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA

Número do Protocolo: 65238/2019
Data de Julgamento: 18-05-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO LIMINAR - ARRESTO – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 813 E 814, AMBOS DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DO ARRESTO – FACULDADE DO MAGISTRADO ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.
É viável a concessão liminar de arresto, à luz dos artigos 813 e 814 do CPC/1973, cabendo ao Magistrado verificar a necessidade ou não de caução para tal deferimento, considerando-se as circunstâncias fáticas próprias do processo.
Precedente: “Para a concessão de liminar na ação cautelar de arresto, necessário se mostra a presença do fumus boni iuris, do periculum in mora e dos requisitos artigo 813 e 814 do código de processo civil. A prestação de caução para o deferimento de liminar é ato discricionário do julgador, considerando que a contracautela tem finalidade reparatória de eventuais danos que possa sofrer a parte contrária. ” (AI 39645/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016)
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

EMBARGANTE:
LUCIANA FISCHER E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por LUCIANA FISCHER E OUTRO (S), em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO, nos termos do voto do relator do Recurso de Agravo de Instrumento n. 146686/2015.

Em síntese, os Embargantes alegam omissão, eis que ocorreu fato novo (realização da assembleia geral de credores), com a aprovação do plano de recuperação judicial apresentado pelos Embargantes.

Argumentam que o impacto de cumprimento do acórdão será tão grave, que inviabilizará completamente o plano recuperacional, eis que a ordem de arresto causará o fracasso da recuperação judicial.

Requerem o recebimento e acolhimento dos embargos.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

PARECER (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA - PROCURADORA DE JUSTIÇA
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por LUCIANA FISCHER E OUTRO(S), em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO, nos termos do voto do relator do Recurso de Agravo de Instrumento n. 146686/2015, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO LIMINAR - ARRESTO – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 813 E 814, AMBOS DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DO ARRESTO – FACULDADE DO MAGISTRADO ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
É viável a concessão liminar de arresto, à luz dos artigos 813 e 814 do CPC/1973, cabendo ao Magistrado verificar a necessidade ou não de caução para tal deferimento, considerando-se as circunstâncias fáticas próprias do processo.
Precedente: “Para a concessão de liminar na ação cautelar de arresto, necessário se mostra a presença do fumus boni iuris, do periculum in mora e dos requisitos artigo 813 e 814 do código de processo civil. A prestação de caução para o deferimento de liminar é ato discricionário do julgador, considerando que a contracautela tem finalidade reparatória de eventuais danos que possa sofrer a parte contrária.” (AI 39645/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016)”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, malgrado as alegações dos Embargantes, o objeto do agravo é pontual, no qual se coloca em questionamento a decisão interlocutória. No caso, a discussão era a viabilidade ou não do arresto sobre uma grande quantidade de quilos de arrobas de algodão em pluma, de quilos de caroço de algodão e de milho em grãos, sem a apresentação de caução.

Ora, conforme o acórdão, ficou estabelecido, em consonância com o parecer ministerial, a viabilidade do arresto, independentemente de caução.

Assim, não há qualquer vício a ser sanado.

E quanto a alegação de que a decisão acarretará o fracasso da recuperação judicial dos Embargantes, impõe-se ressaltar que a decisão, a meu viso, não interfere em nada na recuperação judicial, cujo plano foi aprovado, uma vez que o acórdão se manifestou acerca da viabilidade do arresto, independentemente da caução; mas isto não tem o condão de sobrepujar a aprovação do plano de recuperação dos Embargantes, sendo que a decisão atinente à recuperação judicial é soberana e deve prevalecer neste caso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO os embargos declaratórios.

É como voto.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a Vogal) e DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 18 de maio de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR